Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-85.2021.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000496-85.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (APELADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de auto de infração lavrado pela agência reguladora municipal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste na (i) legitimidade passiva do ente municipal; (ii) competência da agência reguladora para emitir o auto de infração e a motivação e tipificação desse; e (iii) a proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A agência reguladora possui competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, conforme a legislação municipal pertinente, não cabendo responsabilidade ao ente municipal.

4. O controle judicial do mérito administrativo deve se limitar à verificação de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo administrativo, exceto em casos de manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções.

5. Não constatadas qualquer violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade, a sanção administrativa deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. A agência reguladora possui competência para emitir autos de infração e aplicar sanções administrativas conforme a legislação municipal. 2. O controle judicial do mérito administrativo é restrito à análise da legalidade, sendo possível a intervenção do Judiciário apenas em caso de manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na sanção imposta".

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal n. 195/2016, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.706.379/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp n. 1.796.278/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2019; TJ-MT, N.U 1008527-60.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1000496-85.2021.8.11.0004 ajuizada em face da
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - AGER
e do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte apelante que o Município de Barra do Garças é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, ainda que possua autonomia orçamentária, o orçamento operacional é totalmente dependente das verbas municipais aprovadas na Lei Orçamentária Anual.

Defende também que o auto de infração n. 24/2020, lavrado pela AGER, seria nulo em razão do vício de competência da autoridade e por ausência de tipificação e motivação clara da conduta infratora.

Sustenta que a
multa imposta foi desproporcional e desarrazoada, considerando-se a suposta infração cometida, pois cumpriu as determinações da AGER dentro do prazo legal, sendo penalizada indevidamente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial, com o reconhecimento da nulidade do auto de infração n. 24/2020.

Contrarrazões pelo Município de Barra do Garças no Id 210641888, em que requer seja negado provimento do recurso.

A apelada AGER apresentou contrarrazões no Id. 210641890, pelo não provimento do recurso.

Decorrido o prazo da Procuradoria-Geral de Justiça sem parecer.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Águas de Barra do Garças Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1000496-85.2021.8.11.0004 ajuizada em face da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças - AGER

e do

Município de Barra do Garças, julgou improcedente o pleito inicial.

Colhe-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente ação declaratória contra a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER e o Município de Barra do Garças, em que objetiva a nulidade do auto de infração n. 24/2020, sob os argumentos de: i) ausência de tipificação e motivação da conduta infratora, ii) vício de competência da autoridade que lavrou o auto de infração, e iii) falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa.

O d. Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Barra do Garças e, em relação à AGER de Barra do Garças, julgou improcedente o pleito inicial, mantendo a validade do auto de infração e a multa aplicada, sob o fundamento de que a atuação da AGER foi devidamente motivada, bem como respaldada pela legislação municipal aplicável, sem violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste na:
(i)
legitimidade passiva do Município de Barra do Garças;
(ii)
validade do auto de Infração n. 24/2020 quanto à competência, tipificação e motivação da conduta; e
(iii)
desproporcionalidade da multa aplicada.

De início, é imperioso salientar que os artigos 5º e 6º, incisos I, III e XI, da Lei Complementar Municipal nº 195/2016, que instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças (AGER), conferem à agência não apenas o poder de regular, mas também a competência para fiscalizar e aplicar sanções dentro de sua esfera de atuação. Vejamos:

“Art. 5º.
À Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER BARRA compete o poder regulatório dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário
, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e transporte coletivo urbano e energia elétrica (iluminação pública),
quando delegados no âmbito do Município
, bem como o acompanhamento, o controle,
a normatização e a padronização dos referidos serviços
, preservadas as competências e prerrogativas dos demais entes federados.

Art. 6º. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças - AGER BARRA, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

1 - zelar pelo fiel cumprimento da legislação, dos contratos de concessão, termos de permissão e demais contratos de serviços públicos sob a sua competência regulatória, podendo, para tanto, determinar diligências junto ao poder concedente e às entidades reguladas, e ter amplo acesso a dados e informações relativos à prestação de serviços;

[...]

III - fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnicos, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação desta Lei e demais normas legais e contratuais;

(...)

XI - assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, inclusive mediante a imposição de penalidades aplicáveis conforme previsão legal ou contratual;

(...)”
[sem destaque no original].

Com efeito, não possui o Município de Barra do Garças responsabilidade pelas penalidades impostas, uma vez que a AGER possui autonomia administrativa para a fiscalização e aplicação das sanções cabíveis dentro de sua competência de atuação.

A esse respeito, cumpre destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.706.379/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020).

Em razão disso, a argumentação da apelante de que a AGER extrapolou sua competência ao aplicar penalidades previstas em resolução normativa carece de amparo legal, isso porque a legislação municipal que instituiu a AGER é clara ao lhe conferir tal competência, de modo que sua atuação ocorreu dentro dos limites estabelecidos pela norma.

Ademais, no tocante à competência para tipificar condutas ilícitas, a c. Corte Superior “
possui entendimento de que as sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas"
(STJ, REsp n. 1.796.278/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/4/2019).

Com base nesse poder normativo atribuído às agências reguladoras, a AGER – Barra do Garças editou a Resolução n. 008/2019, que estabelece condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de definir as penalidades aplicáveis nos Municípios sob sua competência regulatória

Sob essa ótica, nos termos da referida normativa, constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela agência reguladora.

No que tange à alegação de vício de competência da autoridade que lavrou o auto de infração, igualmente não prospera.

Isso porque, conforme previsto no artigo 13 da Lei Complementar Municipal n. 195/2016, a Diretoria Executiva, órgão máximo da Agência e responsável pela direção da AGER Barra, será composta de dois diretores, um Diretor Presidente e um Diretor Técnico Operacional, aos quais incumbe o exercício das competências legalmente atribuídas.

Acrescenta-se a isso o fato de que o artigo 14 da Resolução nº 008/2019 dispõe que o auto de infração deve ser emitido pelo Diretor Técnico Operacional da AGER Barra, o que confirma a ausência de qualquer vício de competência na penalidade imposta, tendo em vista que foi lavrado pela referida autoridade (Id. 210646328, p. 02).

Delineado esse cenário, como bem fundamentado pela sentença, não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de motivação, eis que “
a parte autora não conseguiu comprovar que realizou todos os reparos de vazamento de água indicados no Auto de Notificação 37/2020, dentro do prazo estipulado
”, razão pela qual foi lavrado o auto de infração, com a aplicação da penalidade, em observância à legislação municipal.

Importa ressaltar que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Logo, constatado em nova vistoria que havia vazamentos de água em 09 (nove) endereços e que não houve a execução dos reparos necessários em 06 (seis) hidrômetros, não se verifica qualquer ilegalidade na sanção imposta pela agência reguladora.

Assim, na ausência de elementos que possam infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, não há fundamento para a intervenção do Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes e de indevida ingerência no mérito de ato privativo da Agência Reguladora, bem como nos critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADARORA – NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA LEI INSTITUIDORA DA AGÊNCIA REGULADORA – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E/OU POSITIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER – Barra do Garças, fundamentada na Resolução n.º 008/2019, uma vez que a Lei Complementar Municipal n.º 195/2016 atribuiu, à Agência Reguladora, competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

2. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça: “não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação”. (STJ, AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

[...]
” (TJ-MT, N.U 1008527-60.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Por fim, não há que falar em redução da multa de R$ 13.905,36 (treze mil novecentos e cinco reais e trinta e seis centavos), pois esta foi fixada em conformidade com a Resolução nº 008/2019, que orienta a classificação das irregularidades verificadas. A penalidade considerou a gravidade da infração e respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há fundamento para sua revisão judicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa – R$ 13.905,36 –, conforme fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024